Tribunal: TJSP
Processo: 2260817-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260817-17.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é paciente
JONATHAN GIOVANI DA SILVA e Impetrante JAIME AIRES DIONYSIO, é
impetrado MMJD DA 1a VARA - FORO DE JOSÉ BONIFÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de
desistência do presente habeas corpus, formulado pelo impetrante,
determinando o arquivamento dos autos.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260817-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47414
HABEAS CORPUS No 2260817-17.2020.8.26.0000
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO 1a VARA CRIMINAL
PACIENTE: JONATHAN GIOVANI DA SILVA
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Impetração objetivando a
juntada do áudio/transcrição e denúncia anônima, a
anulação da ação penal e a concessão da liberdade
provisória ao paciente. Superveniência de pedido de
desistência. Homologação do pedido.
O Dr. Jaime Aires Dionysio, Advogado, impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
JONATHAN GIOVANI DA SILVA, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de José
Bonifácio, que indeferiu o pedido de juntada da cópia da transcrição,
ou áudio, referente à denúncia anônima veiculada via COPOM (fl.
166).
Sustenta, em resumo, que o referido documento é
imprescindível e necessário in casu para validar a conduta dos
policiais, que resultou na prisão do paciente e na consequente ação
penal, garantindo, também, que foi resguardada a cadeia de custódia
da prova, disciplinada pela novel Lei 13.964/2019. Argumenta que o
paciente deve ter acesso à totalidade das provas que o incriminaram,
nos termos da Súmula Vinculante no 14 do C. STF e em homenagem
à paridade de armas. Alega, ainda, que o paciente é primário e
ostenta outros predicados pessoais favoráveis, sendo mero usuário de
entorpecentes.
Pleiteia, assim, a) seja determinada a juntada aos autos do
referido áudio ou de sua transcrição; b) a anulação da ação penal; c)
a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a expedição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260817-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
alvará de soltura.
O writ veio instruído com documentos (fls. 08/212).
Indeferida a liminar (fls. 219), sobreveio pedido de desistência
do writ (fls. 223).
É, em síntese, o breve relatório.
Observo, desde logo, que o d. impetrante requereu a desistência
do presente writ (fls. 223), porquanto não mais patrocina os
interesses do paciente, que constituiu novo defensor, revogando os
poderes que lhe foram anteriormente outorgados (fls. 217/218).
Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, o pedido de desistência do presente habeas corpus,
formulado pelo impetrante, determinando o arquivamento dos autos.

SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica